Tribunal: TJDFT
Processo: 0755043-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755043-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO PEREIRA BACELETTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Roberto Pereira Bacelette contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal (processo n. 0712048-55.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 79440779), o agravante defende a ilegitimidade do Distrito Federal para “executar os honorários sucumbenciais, eis que a relação jurídica subjacente à verba em foco NÃO tem como credora a Fazenda Pública, haja vista o caráter privado, a qual supostamente pertence aos Procuradores do Distrito Federal, sem qualquer envolvimento do ente público”. Aduz que “os procuradores é quem deverão responder pessoalmente pela eventual sucumbência decorrente de excessos cometidos na cobrança indevida de honorários, não podendo este ônus ser transferido ao Distrito Federal, sendo certo que o Poder Público está sendo indevidamente utilizado como parte autora das execuções de verbas particulares, sendo evidente a confusão entre público e o privado na espécie, a revelar, a mais não poder, a presença de conduta patrimonialista de agentes público”. Aduz que o art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109, de 2025, seria inconstitucional, “em razão do vício formal e material”. Anota que “a norma está eivada por vício de iniciativa, pois a lei concessiva de isenção de taxa judiciária é de iniciativa reservada do Poder Judiciário, não sendo outro, aliás, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 3.629 e 6.859”. Pondera que “há manifesta inconstitucionalidade na lei n.o 15.109/2025 por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), e não somente tributária, haja vista que a norma em tela privilegia categoria profissional específica – advogados – sem que haja qualquer razão plausível”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 79445942). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Não ressai dos autos, ao menos neste momento, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. A manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não implica em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, sendo insuficiente, para sua configuração, a simples repercussão patrimonial decorrente da subsistência do teor do ato judicial recorrido. Para além, não se constata relevância, ao menos por ora, na alegação recursal de ilegitimidade ativa do Distrito Federal para ajuizamento de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, tampouco na tese de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC. A propósito, colha-se precedente desta Turma Cível no qual as referidas teses são rechaçadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUTAR. ISENÇÃO DE CUSTAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 15.109/2025. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Declarou extinta a execução (art. 924, III, do CPC) e condenou os autores, representados pelo sindicato agravante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3o, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve três pontos centrais: a legitimidade do Distrito Federal para promover a execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor; o direito à isenção de custas no cumprimento de sentença relativo a tais honorários; e a análise da constitucionalidade da Lei n. 15.109/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal possui legitimidade concorrente para promover a execução de honorários sucumbenciais, uma vez que a legislação vigente — Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o; Código de Processo Civil, art. 85, § 19; e Estatuto da Advocacia, art. 23 — reconhece o direito dos procuradores à percepção da verba. Contudo, nos termos do art. 3o, I, da Lei n. 2.605/2000, os valores decorrentes de honorários são vinculados ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, o que legitima o ente federativo a realizar a cobrança judicial, ainda que a verba tenha natureza privada e destinação específica. 4. A isenção de custas em favor do Distrito Federal, no cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência, decorre do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, e do art. 4o, I, da Lei n. 9.289/1996, consolidada na Súmula n. 28 do TJDFT. 5. A Lei n. 15.109/2025 não é inconstitucional, pois apenas dispensa o adiantamento das custas pelos advogados em ações de cobrança ou execução de honorários, sem afastar a obrigação final de pagamento, tratando-se de norma processual que regula o momento do recolhimento. Não há afronta à separação dos poderes nem à autonomia financeira do Judiciário, e inexiste decisão do STF declarando sua invalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2062935, 0731419-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais cumulativos para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora